Tribunal: STF
Processo: RE 1523733
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Decadência Administrativa. Aposentadoria. Segurança Jurídica. Boa-fé do beneficiário. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade da revisão de ato de aposentadoria após a consolidação do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, aplicável a atos administrativos não complexos, como a averbação de tempo de serviço rural sem recolhimento de contribuições previdenciárias.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública possui o direito de revisar ato de aposentadoria após o decurso de cinco anos da chegada do processo ao Tribunal de Contas, tendo em vista a aplicação do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima diante da boa-fé do beneficiário.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento fixado no tema 445 da repercussão geral do STF, que reconhece o prazo de cinco anos, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, para a análise da legalidade do ato concessivo de aposentadoria. Ultrapassado esse prazo, consolida-se a situação jurídica do beneficiário.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados Lei 9.784/1999, art. 54. 



Jurisprudência relevante citada: tema 445 da repercussão geral, MS 34.735 AgR, MS 35.741 AgR.